Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735382-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILENE APARECIDA DA SILVA ARAUJO, DIEGO DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACILENE APARECIDA DA SILVA ARAUJO e DIEGO DA SILVA LOURENCO contra decisão (ID origem 167126849) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, no cumprimento de sentença no 0716075-05.2017.8.07.0003, ajuizado em desfavor de FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de emissão de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego - para averiguação sobre possível situação empregatícia dos agravados. Alegam os agravantes, em síntese, que “e não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, encontrando-se os Agravantes, portanto, de mãos atadas pela malícia do Agravado que, por óbvio, furta-se do pagamento dos alugueis e encargos do imóvel que usufruiu, posto que irrisória pecúnia foi localizada em suas contas bancárias embora haja notícias de que se encontra trabalhando”. Aduzem que “a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens de devedor com o fito de satisfação do direito do Exequente. Em homenagem ao Princípio acima narrado, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da justiça”. Destaca que “expedição de ofício ao CAGED é uma medida que atende ao artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial, conforme precedentes dos tribunais pátrios” e que “exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício ao CAGED da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se o Agravado possui vínculo empregatício no setor privado, faz-se justa e necessária”. Afirma, por fim, a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Assim, busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, com a interrupção do curso processual, evitando-se o arquivamento e transcurso do prazo para prescrição intercorrente. No mérito, busca o reconhecimento do pedido de emissão de ofício ao CAGED, a fim de “deferir a expedição de ofício ao CAGED a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome do Agravado FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 053.179.381-80”. É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo (ID origem 12284471), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Em primeiro lugar, destaque-se que a controvérsia gira em torno de saber se é possível autorizar a pesquisa no CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados com o objetivo de tentar localizar eventual vínculo empregatício dos agravados como forma de encontrar meios de satisfação do crédito, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o artigo 4o, do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença realiza-se no interesse do exequente, em atenção aos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada. Outrossim, foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfazer o débito restaram infrutíferas (pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT). Tenho por evidenciada a recalcitrância das partes agravadas em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo. A nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal, e também com as normas fundamentais do processo civil previstas nos artigos 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos artigos. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (artigos 4o, 6o e 789, do CPC). O artigo 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a pesquisa/consulta ao sistema pleiteado, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito apurado em ação monitória. Especificamente no tocante à diligência pretendida, notadamente a pesquisa/expedição de ofício ao CAGED, transcrevo a orientação da jurisprudência recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE LUCROS DE EMPRESA. QUOTA-PARTE DO SÓCIO. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BENS SEMOVENTES. EMBARCAÇÕES. SNIPER. I - A pesquisa Sisbajud foi realizada após a prolação da r. decisão agravada, em que foi bloqueada importância ínfima. Desse modo, não é razoável deferir nova consulta, inclusive com reiteração automática as ordens de bloqueio. II - Consoante julgamento da Corte Especial do eg. STJ no EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. Assim, não há óbice para a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido. III - Exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, é admitida a penhora de eventuais lucros referentes à quota parte do agravado-devedor nas empresas indicadas e a expedição de ofício aos órgãos competentes para verificar se há bens semoventes e embarcações em nome do devedor. (...) (Acórdão 1724722, 07096210820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO REFORMADA. (...) Cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. No caso os autos, o agravante não é patrocinado pela Defensoria Pública, necessitando da intervenção do judiciário para solicitar as informações do executado via CAGED. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1732263, 07131166020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. (...) Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700421, 07074767620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 2. O processo de execução visa à satisfação do credor e, com esta finalidade, a requisição de dados pelo Judiciário auxilia na integração de informações e proporciona economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora. 3. Na hipótese, conforme mencionado pelo agravante, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de forma que é razoável e necessária a diligência requerida, para a satisfação do crédito e efetividade do processo, visto que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1433429, 07090576320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso De relevo gizar que a nova sistemática processual assegura a ampliação da atuação jurisdicional, não estando o magistrado preso apenas às medidas positivadas pelo rol do Código, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas, prestigiando a orientação de que a execução será realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC). Assim, o direito do credor também merece proteção no Processo Civil consoante disposição legal, art. 789, do CPC,o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei,nenhuma delas demonstradas no presente caso. Assim, em análise perfunctória, típica deste momento processual, entendo que estão conjugados os requisitos legais para a concessão de efeitos suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dessa forma, entendo que presente o requisito da probabilidade do direito invocado. Outrossim, nesta sede recursal, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada é perceptível, sobretudo, considerando a possibilidade de arquivamento e início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sustar os efeitos da decisão recorrida até a análise de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator